Tribunal: STJ
Processo: 0001837-95.2005.8.11.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537141 - MT(2023/0427601-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GELFE VESSONI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA VESSONI
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
AGRAVADO
: WILSON DALTROZO
AGRAVADO
: DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA - RS026066
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - MT004313
ANDRÉ OLIVEIRA DOS REIS - RS035201
NEURI CLOVIS STOLTE - RS033317
DIOGENES RAFAEL GIACOMOLLI BATISTA - RS070531
JOÃO MANOEL JÚNIOR - MT003284B
INTERES.
: ANTONIO NOGUEIRA LUNA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE
DOMÍNIO EM DEMANDA POSSESSÓRIA, PREQUESTIONAMENTO E
ÓBICES
SUMULARES.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio em razão da
incidência da Súmula n. 7.
2. A controvérsia versa sobre ação de reintegração de posse de imóvel rural. O
valor da causa foi fixado em R$ 2.700.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
reintegrar os autores na posse e condenou os réus a custas e honorários.
Documento eletrônico VDA54040518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f8c8dab-3cb7-4c56-aab9-aeb6b9b2d557

4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedente
a ação, reconhecendo a posse mansa, pacífica e contínua dos réus por mais de 20
anos e afastando a titularidade como critério decisivo. Os embargos de declaração
foram parcialmente providos apenas para sanar erro material quanto à data de
escritura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I, II e III, e 489, § 1o, II, III e IV, do
CPC, diante de alegadas omissões quanto à intempestividade da apelação, posse
anterior, esbulho e sua data, incidência de súmulas e de dispositivos legais e
cerceamento de defesa; (ii) saber se o acórdão violou os arts. 1.200 e 1.210 do CC
ao desconsiderar provas da posse pretérita e do esbulho e ao afastar tutela
possessória; (iii) saber se o acórdão violou os arts. 923 do CPC e 182 e 186 da
com aplicação da Súmula 487 do STF, ao negar a análise do
Lei n. 6.015/1973,
domínio em juízo possessório em disputa fundada em títulos; e (iv) saber se houve
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de análise do domínio em ação
possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem examinou, de
forma clara e suficiente, os pontos relevantes, concluindo pela ausência de prova
da posse anterior, do esbulho e de sua data, e pela posse mansa e pacífica dos réus.
Afasta-se a violação dos arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar a conclusão sobre posse anterior e esbulho, o que é
vedado.
8. Ausente prequestionamento específico dos arts. 1.200 e 1.210 do CC, 923 do
CPC e 182 e 186 da
mesmo após embargos de declaração.
Lei n. 6.015/1973,
Aplicam-se ao caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
9. Em ação possessória, é descabida a discussão sobre titularidade de domínio:
incide na espécie a Súmula n. 83 por estar o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ no tocante à mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório em ação possessória. 2. Aplica-se
a Súmula n. 83 do STJ por ser descabida a discussão de domínio na demanda
possessória, prevalecendo a análise da melhor posse. 3. Incidem as Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ na ausência de prequestionamento específico dos
dispositivos legais apontados”.
Documento eletrônico VDA54040518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f8c8dab-3cb7-4c56-aab9-aeb6b9b2d557

CC, arts. 1.200 e 1.210; CPC, arts. 489, § 1o, II,
Dispositivos relevantes citados:
III e IV, 1.022 I, II e III, 923, 85 § 11, e 561;
arts. 182 e 186.
Lei n. 6.015/1973,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.134.446/MT,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
21/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.242.937/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/6/2012;
REsp n. 2.099.572/AM,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/4/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.145.601/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/9/2024;
AREsp n. 2.794.925/TO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/5/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.477.295/BA,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
29/10/2019;
AREsp n. 1.641.123/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em
STJ,
27/4/2021;
Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f8c8dab-3cb7-4c56-aab9-aeb6b9b2d557

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537141 - MT (2023/0427601-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GELFE VESSONI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA VESSONI
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
AGRAVADO
: WILSON DALTROZO
AGRAVADO
: DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA - RS026066
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - MT004313
ANDRÉ OLIVEIRA DOS REIS - RS035201
NEURI CLOVIS STOLTE - RS033317
DIOGENES RAFAEL GIACOMOLLI BATISTA - RS070531
JOÃO MANOEL JÚNIOR - MT003284B
INTERES.
: ANTONIO NOGUEIRA LUNA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM
DEMANDA
POSSESSÓRIA,
PREQUESTIONAMENTO
E
ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio em razão da
incidência da Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

2. A controvérsia versa sobre ação de reintegração de posse de imóvel rural. O valor
da causa foi fixado em R$ 2.700.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
reintegrar os autores na posse e condenou os réus a custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedente a
ação, reconhecendo a posse mansa, pacífica e contínua dos réus por mais de 20 anos
e afastando a titularidade como critério decisivo. Os embargos de declaração foram
parcialmente providos apenas para sanar erro material quanto à data de escritura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I, II e III, e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC,
diante de alegadas omissões quanto à intempestividade da apelação, posse anterior,
esbulho e sua data, incidência de súmulas e de dispositivos legais e cerceamento de
defesa; (ii) saber se o acórdão violou os arts. 1.200 e 1.210 do CC ao desconsiderar
provas da posse pretérita e do esbulho e ao afastar tutela possessória; (iii) saber se o
acórdão violou os arts. 923 do CPC e 182 e 186 da
com aplicação
Lei n. 6.015/1973,
da Súmula 487 do STF, ao negar a análise do domínio em juízo possessório em
disputa fundada em títulos; e (iv) saber se houve divergência jurisprudencial quanto
à possibilidade de análise do domínio em ação possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem examinou, de
forma clara e suficiente, os pontos relevantes, concluindo pela ausência de prova da
posse anterior, do esbulho e de sua data, e pela posse mansa e pacífica dos réus.
Afasta-se a violação dos arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar a conclusão sobre posse anterior e esbulho, o que é vedado.
8. Ausente prequestionamento específico dos arts. 1.200 e 1.210 do CC, 923 do CPC
e 182 e 186 da
mesmo após embargos de declaração. Aplicam-se
Lei n. 6.015/1973,
ao caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
9. Em ação possessória, é descabida a discussão sobre titularidade de domínio:
incide na espécie a Súmula n. 83 por estar o acórdão recorrido em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ no tocante à mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório em ação possessória. 2. Aplica-se a
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

Súmula n. 83 do STJ por ser descabida a discussão de domínio na demanda
possessória, prevalecendo a análise da melhor posse. 3. Incidem as Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ na ausência de prequestionamento específico dos dispositivos
legais apontados”.
CC, arts. 1.200 e 1.210; CPC, arts. 489, § 1o, II, III
Dispositivos relevantes citados:
e IV, 1.022 I, II e III, 923, 85 § 11, e 561;
arts. 182 e 186.
Lei n. 6.015/1973,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.134.446/MT,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
21/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.242.937/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
26/6/2012;
REsp n. 2.099.572/AM,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
8/4/2024;
REsp n. 2.145.601/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
30/9/2024;
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.794.925/TO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/5/2025;
AREsp n. 1.477.295/BA,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
29/10/2019;
EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.641.123/SP,
Turma, julgados em
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e 356.
27/4/2021;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GELFE VESSONI e
VERA LUCIA VESSONI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento do
do Código Civil; por não configuração
art. 1.200
de ofensa aos arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo
Civil; por necessidade de reexame de matéria fática e probatória; e por
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão da incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em
apelação cível nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 2707):

Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PELOS AUTORES –
INOCORRÊNCIA – ABANDONO DA ÁREA PELO AUTOR – EXECÍCIO DA
POSSE PELA PARTE EX ADVERSA DE FORMA MANSA, PACÍFICA E
CONTÍNUA – NOTORIEDADE PERANTE OS VIZINHOS E TERCEIROS –
CULTIVO DA ÁREA HÁ MAIS DE 20 ANOS – MELHOR POSSE INDICADA
AOS RÉUS/APELANTES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO. O ajuizamento da ação possessória deve ser interpretada a luz
de quem tem a melhor posse. A utilização da análise pelos títulos da área, somente
deve ocorrer quando não restar demonstrado nos autos de quem é a melhor posse.
Tendo a parte ré comprovada o exercício da posse por mais de 20 anos, com sua
exploração de forma mansa, pacífica e com notoriedade, equivocado se faz a tentativa
de retirar do mesmo o direito que lhe assiste. Ação possessória julgada improcedente e
recurso provido para reformar integralmente a sentença recorrida que julgou a causa
com base exclusivamente na titularidade do imóvel.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2801):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a
interpretação que, segundo os Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna
o acórdão contraditório. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos
meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses
de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos,
mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do
Artigo 1.022 do CPC.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II e III, e 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão teria mantido omissões sobre a intempestividade da apelação dos
recorridos, a comprovação da posse anterior dos autores, a existência e a data do
esbulho, a incidência da Súmula n. 487 do STF, do 1.210 do Código Civil e do 923
do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 182 e 186 da
já
Lei n. 6.015/1973,
que não teria enfrentado a alegação de concessão de justiça gratuita aos autores e de
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

cerceamento de defesa; teria empregado conceitos jurídicos indeterminados sobre
posse e propriedade dissociados das provas; teria invocado motivos genéricos que
serviriam a qualquer decisão; não teria enfrentado argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, visto que os embargos de declaração, com detalhamento dos
pontos omissos, contraditórios e obscuros, teriam sido rejeitados sem sanar os vícios;
b) 1.200 e 1.210 do Código Civil, pois o acórdão teria desconsiderado
provas documentais, testemunhais e periciais sobre a posse pretérita e o esbulho
ocorrido em 1983, já que teria reconhecido posse mansa e pacífica dos recorridos
apesar de sobreposição de áreas e de ocupação clandestina; teria afastado
indevidamente a tutela possessória sob o fundamento de ausência de prova do
esbulho e sua data; teria ignorado que a posse dita injusta se convolou em justa
apenas por decurso temporal; teria afastado a proteção possessória de quem alega
turbação e esbulho; teria julgado improcedente a reintegração sem observar o
conjunto probatório indicado; e
c) 923 do Código de Processo Civil e 182 e 186 da Lei n. 6.015/1973,
porque o acórdão teria afastado a análise do domínio em juízo possessório, mesmo
quando ambas as partes disputaram a posse com base em títulos e com dúvida sobre
a melhor posse, já que teria ignorado o princípio
,
e a
prior in tempore potior in jure
prioridade registral; teria reformado a sentença que aplicou tal critério; teria deixado
de admitir a exceção ao juízo possessório em hipóteses de disputa fundada no
domínio; teria desprezado a prova pericial acerca da sobreposição de áreas; teria
negado a aplicação da Súmula 487 do STF.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o domínio não constitui
meio de prova do exercício efetivo da posse e ao afastar a incidência da Súmula n.
487 do STF em contexto de disputa fundada em títulos sobrepostos, divergiu do
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

entendimento firmado no AgInt no
e no AgInt no
REsp n. 1.576.847/MT
REsp n. 1.952.242/SE.
Requer o provimento do recurso para que se anule ou se reforme o acórdão
recorrido, de modo que o Tribunal de origem julgue novamente a apelação,
enfrentando os pontos omitidos e aplicando os dispositivos federais indicados;
requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a possibilidade de
análise do domínio em juízo possessório, com aplicação dos arts. 182 e 186 da
e da Súmula n. 487 do STF, mantendo-se a sentença de
Lei n. 6.015/1973
procedência ou julgando-se procedente a reintegração.
Contrarrazões às fls. 3.008-3.042.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a parte
autora pleiteou a reintegração definitiva na posse de imóvel rural denominado
Fazenda União, com expedição de mandado após o trânsito em julgado e a
condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários. O valor da causa foi
fixado em R$ 2.700.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
determinar a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel e condenou os
réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 30% sobre
o valor atualizado da causa.
A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar
improcedente a ação possessória, assentando a ausência de prova da posse anterior,
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

do esbulho e de sua data; reconhecendo o exercício da posse pelos réus de forma
mansa, pacífica e contínua por mais de 20 anos; e afastando a utilização dos títulos
de propriedade como fundamento decisivo em juízo possessório.
I - Arts. 489, § 1o, I, II e III, e 1.022, II, III e IV, do CPC
O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do
preenchimento dos requisitos da reintegração de posse pelos agravantes e
pela demonstração da posse mansa e pacífica dos agravados sobre a área objeto do
litígio. Veja-se (fls. 2.698-2.699 e 2.702-2.703):

Contudo, analisando detidamente o caderno processual, no contexto fático-
probatório, não há prova contundente sobre a eventual data do esbulho. Isso porque, a
própria petição inicial apresentada pelos Recorridos, resta expressamente afirmado
pelos mesmos que, em razão do fatídico acidente ao qual foi vítima de disparo de arma
de fogo efetuado por um agente de trânsito, ocorrido no dia , ao qual acarretou
sequelas16/03/1983 ao Autor.
Afirmou ainda o Recorrido que em razão disso, desde então ficou incapacitado
de comparecer a sua Fazenda. Todavia, mais de duas décadas depois, fora
surpreendido ao saber que os Apelantes estavam usufruindo do bem de propriedade
dos Autores, plantando e colhendo, sem dar aos mesmos qualquer satisfação. Em
razão disso, procederam a notificação dos Apelantes, para que desocupassem o imóvel
no prazo de 30 (trinta) dias.
Contudo, os Apelantes permaneceram na área, razão pela qual no dia ajuizaram
a presente Ação de Reintegração de17/10/2005 Posse pelos Autores/Recorridos.
Percebe-se assim, que entre o fatídico acidente ocorrido com o Recorrido e o
ajuizamento da presente demanda, decorreram o lapso temporal de 22 (vinte . e dois)
anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia.
Malgrado ao lapso temporal supramencionado, tem-se claramente que uma
informação importante para o ajuizamento da ação possessória é a indicação da data
de ocorrência do esbulho, todavia, analisando detidamente o caderno processual,
inexiste nos autos a comprovação quando ao momento em que supostamente teria
ocorrido, ou mesmo a apresentação de Boletim de Ocorrência informando as
autoridades Policiais quanto ao dia que teria ocorrido o propalado esbulho que se visa
combater na presente demanda judicial.
Passados os conceitos iniciais, os requisitos não se pode deixar de considerar o
lapso temporal expressamente confessados pelos Autores/Apelados ao afirmarem que
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

entre a data em que os Autores/Recorridos abandonaram a propriedade e a data da
notificação () e/ou do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse (24/05/2004), .17
/10/2005 decorreu o lapso temporal de cerca de 22 (vinte e dois) anos
Outrossim, analisando detidamente os autos, não logrou êxito aos Autores
/Apelados demonstrar os requisitos necessários para o acolhimento da tutela
possessória, isso porque não comprovado o esbulho e sua data supostamente praticado
pelos Apelantes, razão pela qual os elementos dos autos não são suficientes a
demonstrar o direito alegado pelos mesmos o que por via de consequência imperioso
se faz o acolhimento das razões recursais e via de consequência a improcedência da
ação.
[...]
Por outro lado, os Apelantes comprovaram nos autos que exercem a posse sobre
a área de forma mansa e pacífica com notoriedade e vem explorando o imóvel dando
ao mesmo sua função social da posse, pois deixou de provar a posse anterior e que
essa teria sido perdida por atos de esbulha da parte Apelante.
Nesse diapasão, tenho como equivocado os fundamentos trazidos pelo Juízo
singular ao concluir na sentença que a posse deve ser indicada aos Autores/Apelados,
haja vista ser sua titularidade anterior a titularidade apresentada pelos Apelantes.
Assim, contrário do que concluiu a sentença que se recorre, entendo que não é
possível determinar a posse dos autores/Apelados se baseado na sua titularidade, já
que conforme conclusão do perito e ratificado no julgamento ambas as partes possuem
titularidade sobre a área.
Logo, deve a demanda possessória ser analisada dentro de seus limites e
requisitos aos quais demonstrados nos autos, todavia, não pelos Apelados e sim pelo
Apelante, razão pela qual deve ser integralmente reformada a sentença recorrida.
Destarte, tem-se claramente dos autos que os autores/Apelados não lograram
êxito em demonstrar a posse antecedendo, a data da suposta invasão pelos Apelantes,
essencial para o julgamento favorável da demanda, insuficiente a demonstrar a
conduta de possuidor, com o ajuizamento desta ação muito tempo após ter os autores
abandonado a área rural que se visa tutelar por meio da presente demanda possessória.
Como corolário desse cenário, em que a prova produzida não provocou nessa
julgadora a convicção necessária, outra consequência não seria senão o acolhimento
dos argumentos deduzidos pelos Apelantes em sede recursal, consequentemente o
julgamento improcedente do pedido de reintegração de posse.
E nem deve ser diferente, pois não estando provados os requisitos da ação de
reintegração de posse, ou seja, a posse anterior da parte autora, o esbulho pela parte ré
e a data em que o mesmo ocorreu, deve ser julgada improcedente a demanda
possessória, por não estar provado o fato constitutivo do direito alegado pela parte
autora na inicial.
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

Forte nessas razões, ao recurso proposto, DOU PROVIMENTO para o fim de
reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente a presente ação
possessória, bem como indicando o uso da posse de forma mansa e pacífica aos
Apelantes.

Opostos embargos de declaração pelos agravantes, foram rejeitados em
razão da intenção de modificação do julgado, sendo providos os embargos opostos
por WILSON DALTROZO e DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO apenas
para sanar erro material, nos seguintes termos (fls. 2.811-2.812):

Com razão os Embargantes quanto ao erro material, senão vejamos: Isso porque,
independentemente da discussão possessória que levou a reforma da sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, e que nada tem a ver com os títulos que ora se
discutem, tem-se claramente dos autos que as escrituras apresentadas pelos
Embargantes foi lavrada pelo Tabelionato de Cuiabá/MT em
a qual
19/12/1973
encontra-se acostada aos autos no Id-160299176 (fls. 288/299).
[...]
Em razão disso, independentemente da discussão acerca do título da
propriedade, ao qual não adequado para o pleito em análise, já que trata-se de ação
possessória, tem-se que a escritura apontada pelos Embargantes é datada de 1973.
Forte nessas razões é de se suprir o erro material decorrente do acórdão
embargado.

Na espécie, dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa aos arts.
489, § 1o, I, II e III, e 1.022, II, III e IV, do CPC, visto que a Corte de origem
examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, tendo afastado a posse dos agravantes e reconhecido a
posse mansa e pacífica dos agravados sobre o imóvel objeto da ação, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Registre-se que "o entendimento do STJ é no sentido de que, em se
tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento,
mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/8
26/6/2012,
/2012).
No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a
parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de
propriedade, incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISCUSSÃO
SOBRE
DOMÍNIO.
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA
POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se é possível discutir a titularidade do imóvel em ação
possessória.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. "Consoante orientação deste Superior Tribunal, 'em ação possessória não
se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da
' (AgInt no
Relator Ministro
Súmula 83/STJ
REsp n. 2.099.572/AM,
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
" (AgInt no
8/4/2024,
11/4/2024)
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.145.601/SP,
julgado em
DJe de
.
30/9/2024,
2/10/2024)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em ação possessória, não se discute a titularidade do
imóvel, sendo inviável controvérsia sobre a propriedade. 2. A ausência de
prequestionamento das teses jurídicas impede a análise do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts.
CPC/2015, art. 561;
1.196, 1.204 e 1.210.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
EREsp n. 1.134.446/MT,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2018;
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.099.572/AM,
8/4/2024;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.145.601/SP,
Turma, julgado em

30/9/2024. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.794.925/TO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C
/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que
ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão
na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa
de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no
do CPC. Precedentes.
art. 489
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória
não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.099.572/AM,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024,
destaquei.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO
DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

POSSESSÓRIA.
DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE
REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do
STJ e 282 e 356 do STF). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a
reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria
fática, inviável em recurso especial.
4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação
possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente
a posse exercida sobre eles" (AgRg no
Relator Ministro
REsp n. 1.242.937/SC,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe 1o/8
26/6/2012,
/2012). 5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a
parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de
propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
7. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "[...] a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida
para a majoração dos honorários [...]" (AgInt nos
Relator p/
EAREsp n. 762.075/MT,
Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/12/2018,
7/3/2019)
8. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos,
majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos
limites do
§ 11, do
levando em conta os requisitos previstos nos
art. 85,
CPC/2015,
incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.477.295/BA,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
29/10/2019,
de
destaquei.)
5/11/2019,

Ademais, o Tribunal de origem consignou que a parte ora agravante não
comprovou os requisitos para a tutela possessória. Para alterar a conclusão do
Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria
imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, de
acordo com o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

II - Arts. 1.200 e 1.210 do CC, 923 do CPC e 182 e 186 da
Lei n. 6.015/1973
Apesar de opostos embargos de declaração, a tese de afronta aos artigos
acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou
os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
Conforme a jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definidos e, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ)" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.641.123/SP,
julgado em
DJe
.
27/4/2021,
30/4/2021)
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 17% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: aa371d6f-30ed-423f-af5e-d1c58af5f051

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.537.141 / MT
Número Registro: 2023/0427601-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018379520058110014 18379520058110014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GELFE VESSONI
AGRAVANTE : VERA LUCIA VESSONI
ADVOGADOS : JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
DENIZE HEUKO - PR030356
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
AGRAVADO
: WILSON DALTROZO
AGRAVADO
: DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA - RS026066
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - MT004313
ANDRÉ OLIVEIRA DOS REIS - RS035201
NEURI CLOVIS STOLTE - RS033317
JOÃO MANOEL JÚNIOR - MT003284B
DIOGENES RAFAEL GIACOMOLLI BATISTA - RS070531
INTERES.
: ANTONIO NOGUEIRA LUNA
Documento eletrônico VDA54009495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: a8ca857b-f18f-4a7a-9960-44ae952e4dfd

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: a8ca857b-f18f-4a7a-9960-44ae952e4dfd